Tribunal: TJMT
Processo: 1016341-95.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016341-95.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANDERSON BARBOSA DE CAMPOS - CPF: 569.169.651-34 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA EM UTI. ÓBITO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação
Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 90.000,00, em razão da morte da esposa do autor, decorrente da demora na disponibilização de vaga em UTI e tratamento especializado (trombectomia mecânica) para paciente com AVC
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para responder pela falha na prestação do serviço de saúde; e (
ii
) a existência de responsabilidade civil do Estado pela demora na disponibilização de vaga em UTI e tratamento especializado, bem como a adequação do quantum indenizatório fixado
.

III. Razões de decidir

3.
O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois é o administrador do sistema de vagas em UTI (Central de Regulação de Urgência), sendo responsável pela gestão e disponibilização de vagas para tratamentos especializados
.

4. A
responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, exigindo-se a comprovação da negligência na atuação estatal, do dano e do nexo causal entre ambos, requisitos presentes no caso concreto
.

5.
R
estou comprovada a falha na prestação do serviço de saúde pela rede estadual, consistente na demora excessiva para disponibilizar vaga em UTI e tratamento especializado (trombectomia mecânica) para paciente com AVC, configurando a aplicação da teoria da perda de uma chance
.

6.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, a situação econômica das partes e o caráter pedagógico da medida
, no caso deve ser reduzido para R$50.000,00.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso
parcialmente

provido.

Tese de julgamento
:"1

A responsabilidade civil do Estado por falha na prestação de serviço de saúde resta configurada quando comprovada a demora injustificada na disponibilização de vaga em UTI e tratamento especializado, aplicando-se a teoria da perda de uma chance quando o atraso reduz possibilidades concretas de sobrevida do paciente.
"

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 37, §6o; CC,
arts
. 186 e 927
.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
501.507/RJ; REsp 1.230.155/PR; REsp 1622538/MS;
TJMT,
ApCiv

00328629320158110041, Relator.:
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Data de Julgamento: 21/11/2024
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cí
vel
interposta contra a sentença proferida
pelo Juízo da
3
a Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
,
nos autos da Ação de
Indenização por Danos Morais
, que
julgou parcialmente procedente o pedido formulado, condenando o Estado ao pagamento de R$ 90.000,00 a título de danos morais, em razão da morte d
a
esposa
do autor, por
falha na prestação de serviço de saúde.

Na mesma decisão, o magistrado julgou improcedente o pedido em relação ao
Município de Várzea Grande
, reconhecendo a inexistência de nexo causal entre a conduta dos servidores municipais e o dano sofrido pelo autor.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sustentando que o Município de Várzea Grande, por estar em gestão plena em saúde, seria o único responsável pelo atendimento prestado. No mérito, argumenta que não houve comprovação de prejuízos que justifiquem a condenação por danos morais e, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório para R$ 10.000,00.

O apelado apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do Estado e pugnando pela manutenção integral da sentença.

O Município de Várzea Grande também apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença quanto ao reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que
deix
ou
de se manifestar no presente feito
, por
ausência de interesse público ou social relevante a justificar a intervenção ministerial
(Id 2
96221370
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preenchi
dos
os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e o preparo, este último dispensado
conforme previsto no ar
t
. 1
.
007, §1o do CPC e art. 73, §1o do Regimento Interno do TJMT
. Assim, conheço do recurso e passo à análise meritória da controvérsia.

Da preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso

O Estado de Mato Grosso alega sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que o Município de Várzea Grande, por estar em gestão plena em saúde, seria o único responsável pelo atendimento prestado à esposa do autor.

Conforme bem destacado na sentença recorrida, os fatos narrados na inicial dão conta de que, independentemente de eventual falha na prestação de serviços por parte da equipe médica do Município de Várzea Grande, o longo tempo de espera por uma vaga de UTI com o devido tratamento indicado (trombectomia mecânica), cujo sistema é administrado pelo Estado de Mato Grosso, é o que teria também ocasionado a morte da esposa do autor.

A gerência das Unidades de Terapia Intensiva é de responsabilidade da Central de Regulação de Urgência e Emergência do Estado de Mato Grosso, conforme estabelecido pela Portaria no 001/2010/SES-MT/SMS-FUSC de 01/07/2010, que regulamenta a atuação da Secretaria Estadual de Saúde na administração e gerenciamento da regulação de urgência e emergência no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Nesse contexto, é inarredável concluir que o Estado de Mato Grosso, por ser o administrador do sistema de vagas em UTI (Central de Regulação de Urgência), pode, em tese, ser responsabilizado diante de eventual falha na prestação desse serviço.

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva

M
érito

A
questão central consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço público de saúde pelo Estado de Mato Grosso que tenha contribuído para o óbito da esposa do autor.

A responsabilidade civil do Estado
, em regra é objetiva, nos termos d
o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que estabelece:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Embora a responsabilidade civil do Estado seja objetiva, nos casos de omissão, como o presente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem adotado a teoria da responsabilidade subjetiva, exigindo a comprovação de negligência na atuação estatal, além do dano e do nexo causal entre ambos.

Nesse sentido:

(...) a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos (STJ,
AgRg
no
AREsp
501.507/RJ. Em igual sentido: REsp 1.230.155/PR;
AgRg
no
AREsp
501.507/RJ).

Conforme se depreende dos registros médicos, a esposa do autor foi internada na UPA em 2
.
11
.
2022
,

apresentando AVC isquêmico em território de artéria cerebral média esquerda
,
já em quadro de risco de morte
.

Diante da gravidade do caso, foi solicitada a transferência da paciente para unidade hospitalar que dispusesse de estrutura adequada para a realização da trombectomia mecânica – procedimento indicado para desobstrução e restauração do fluxo sanguíneo arterial cerebral, especialmente eficaz nas primeiras 6 horas após o evento isquêmico, com possibilidade estendida para até 24 horas em certos casos.

Todavia, os documentos acostados aos autos demonstram que as tentativas de obtenção de vaga em UTI foram infrutíferas dentro desse intervalo considerado ideal, frustrando a realização do procedimento. Destaca-se, inclusive, a recusa do Hospital Municipal de Cuiabá (HMC) em acolher a paciente, sob a justificativa de ausência de pactuação, o que evidencia a falha no dever de garantir o acesso ao tratamento tempestivo por parte da rede pública.

A
trombectomia mecânica visava justamente desobstruir e restaurar o fluxo sanguíneo arterial cerebral, sendo inegável que o tratamento representava uma chance concreta de, no mínimo, estabilizar o quadro da paciente. Essa chance foi perdida por conta da falta de vaga em uma unidade pública de saúde apta a realizar o tratamento, tendo sido inclusive
recusado
pelo Hospital Municipal de Cuiabá (HMC) em razão da suposta ausência de pactuação.

Nesse contexto, está devidamente comprovada a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso em indenizar o autor, esposo da falecida, por sua omissão no dever constitucional de prestar o efetivo atendimento para garantir o direito constitucional à saúde, considerando a gravidade do quadro de saúde da vitimada, e a perda ou redução da chance de sobrevida.

A falha na prestação do serviço reduziu uma possibilidade concreta de recuperação da esposa do autor, configurando a aplicação da teoria da perda de uma chance,
segundo expõe com clareza
Fernando Noronha:

(...)

Quando se fala em chance, estamos perante situações em que está em curso um processo que propicia a uma pessoa a oportunidade de vir a obter no futuro algo benéfico. Quando se fala em perda de chances, para efeitos de responsabilidade civil, é porque esse processo foi irreversivelmente interrompido por um determinado fato antijurídico

(...), por isso ficando a oportunidade irremediavelmente destruída (ainda que, como veremos na sequência, se fique sem saber se o benefício esperado teria ocorrido efetivamente, caso não tivesse havido a interrupção do processo). A chance que foi perdida pode ter-se traduzido tanto na frustração da oportunidade de obter uma vantagem, que por isso nunca mais poderá acontecer, como na frustração da oportunidade de evitar um dano, que por isso depois se verificou. No primeiro caso, em que estava em curso um processo vantajoso e este foi interrompido, poderemos falar em frustração da chance de obter uma vantagem futura; no segundo, em que estava em curso um processo danoso que podia ter sido interrompido e não foi, falaremos em frustração da chance de evitar um prejuízo efetivamente ocorrido.

(Direito das obrigações. 4. ed., rev. e atual., São Paulo: Saraiva, 2013, págs. 695-696)

No âmbito da prestação de serviços médico-hospitalares, é recorrente a aplicação da teoria da perda de uma chance em sua modalidade atípica,
como detalhado na obra de
Cavalieri Filho
:

(...)

Aplicada à atividade médica, a teoria ficou conhecida como teoria da perda de uma chance de cura ou de sobrevivência, em que o elemento que determina a indenização é a perda de uma chance de resultado favorável no tratamento. O que se perde, repita-se, é a chance da cura e não a continuidade da vida. A falta, destarte, reside em não se dar ao paciente todas as chances de

cura ou de sobrevivência.

Em última instância, o problema gira em torno do nexo causal entre a atividade médica (ação ou omissão) e o resultado danoso consistente na perda da chance de sobrevivência ou cura. A atividade médica, normalmente omissiva, não causa a doença ou a morte do paciente, mas faz com que o doente perca a possibilidade de que a doença possa vir a ser curada. Se o paciente, por exemplo, tivesse sido internado a tempo ou operado imediatamente, talvez não tivesse falecido. A omissão médica, embora culposa, não é, a rigor, a causa do dano; apenas faz com que o paciente perca uma possibilidade. Só nesses casos é possível falar em indenização pela perda de uma chance.

Se houver erro médico e esse erro provocar

ab

origene

o fato de que decorre o dano, não há que se falar em perda de uma chance, mas, em dano causado diretamente pelo médico."(ob. cit., pág.104)

Nesse contexto
, se a trombectomia visava precisamente restabelecer o fluxo cerebral e, assim, minimizar ou reverter os danos neurológicos provocados pelo AVC, é inegável que a paciente perdeu uma oportunidade real e concreta de, ao menos, estabilização do seu quadro clínico, o que configura, nos termos da doutrina e jurisprudência pátrias, a caracterização da perda de uma chance terapêutica efetiva, ensejando a responsabilização estatal.

Ainda, a
responsabilidade do Estado se impõe não apenas pela falha na prestação direta do serviço de saúde, mas também pela deficiência do sistema de regulação, que não assegurou à paciente o acesso em tempo hábil ao tratamento indicado.

Conforme dispõe
a Constituição Federal:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

(...)

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (Vide
ADPF 672
)

(...)

§ 1o. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. (Parágrafo único

renumerado para § 1o pela Emenda Constitucional no 29, de 2000)

Ainda que se reconheçam os desafios enfrentados pelos órgãos públicos, não se pode admitir condutas que afrontem a Constituição Federal, sob pena de esvaziamento da ordem jurídica.

A negativa de regulação e a ausência de vaga em tempo oportuno, mesmo diante de diagnóstico grave e risco de morte, constitui violação a esse dever legal. Ainda que o atendimento inicial tenha sido prestado, a falha em garantir a continuidade adequada do tratamento, mediante a transferência da paciente para unidade apta à realização da trombectomia, caracteriza omissão específica do Estado, ensejando responsabilidade civil.

Não se trata, portanto, de responsabilização por um insucesso terapêutico, mas pela perda de uma chance real e concreta de reversão ou estabilização do quadro clínico, suprimida pela deficiência do sistema público de saúde em assegurar o acesso efetivo a procedimento disponível e indicado, o que agrava a condição de vulnerabilidade do cidadão e afronta o princípio da dignidade da pessoa humana.

Por outro lado, não se verifica responsabilidade do Município de Várzea Grande sobre os fatos, uma vez que a prova produzida nos autos não demonstra a existência de desídia funcional por parte dos servidores de saúde da UPA, ou mesmo de falha médica. Ao contrário, a paciente foi diagnosticada de imediato, sendo indicado e solicitado pelo médico do Município a transferência para unidade de terapia intensiva e trombectomia mecânica.

Conforme relatório juntado aos autos, a decisão da equipe médica municipal esteve em acordo com os protocolos médicos, sem apresentar qualquer indício de imperícia ou negligência. Portanto, verifica-se a inexistência de nexo de causalidade entre o dano e a ação da equipe médica do Município de Várzea Grande.

Diante de todo o exposto, entendo que o Estado de Mato Grosso é o único responsável pelos danos morais causados ao autor, ante a ocorrência de negligência administrativa ou "falta do serviço", consistente na demora excessiva para disponibilizar uma vaga para sua esposa em unidade apta a realizar a trombectomia mecânica, bem como o nexo de causalidade entre tal conduta omissiva específica e o evento danoso consistente no agravamento do quadro e no óbito da paciente.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, o apelante pugna pela redução para R$ 10.000,00.

No entanto, o valor de R$ 90.000,00 fixado na sentença mostra-se
in
adequado e
des
proporcional às circunstâncias do caso concreto.

A indenização por danos morais possui dupla função: compensatória para a vítima e punitiva-pedagógica para o ofensor. Na fixação do quantum indenizatório, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano, o grau de culpa do ofensor, a situação econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

No caso em análise, trata-se de situação de extrema gravidade, em que a falha na prestação do serviço público de saúde resultou no óbito da esposa do autor, situação que, por si só, causa severo abalo de ordem moral.

A perda de um ente querido nas circunstâncias em questão é fato que causa dor e sofrimento intensos, sendo a morte o dano máximo que se pode considerar. Ademais, a angústia e o desespero vivenciados pelo autor ao ver sua esposa sem o tratamento adequado, que poderia ter salvado sua vida, certamente causaram-lhe profundo abalo psicológico.

Nesse contexto, considerando a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofensor (Estado de Mato Grosso), a finalidade pedagógica da indenização e os precedentes jurisprudenciais em casos análogos, entendo que o valor fixado na sentença merece redução
, conforme caso análogo já apreciado por esta Câmara
:

Ementa:
Direito administrativo e constitucional. Responsabilidade civil do Estado. Omissão na prestação de serviço de saúde. Danos morais e materiais. Atualização monetária e juros de mora.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou o ente estatal ao pagamento de R$ 2.448,00 por danos materiais e R$ 50.000,00 por danos morais, a serem divididos entre os autores, filhos da falecida, que não obteve vaga em UTI de forma tempestiva. A sentença determinou a atualização do montante conforme os Temas 810/STF e 905/STJ até a publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, aplicando-se, após, a taxa Selic para atualização monetária e juros de mora.

II .
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar (i) a existência de nexo causal entre a demora na concessão de leito em UTI e o óbito da genitora dos autores, para fins de responsabilização do ente estadual; e (
ii
) a adequação do valor arbitrado a título de danos morais e do índice de atualização monetária aplicado.

III. Razões de decidir

3 .
A responsabilidade civil do Estado em relação ao serviço de saúde é objetiva, com fundamento no art. 37, § 6o, da CF, em casos de falha no serviço público essencial. Nos casos de omissão estatal, aplica-se a responsabilidade subjetiva, exigindo-se a comprovação de culpa na prestação ineficaz do serviço.

4 .
Na hipótese, restou comprovado que a genitora dos autores, em estado grave de saúde, teve a regulação de vaga em UTI retardada, o que diminuiu suas chances de sobrevivência e agravou seu quadro clínico, culminando em seu óbito. Tal quadro caracteriza a "culpa do serviço", pela falha estatal na prestação de serviço essencial de saúde, resultando no dano.

5. Quanto ao valor dos danos morais, a quantia de R$ 50.000,00 mostra-se proporcional e razoável diante da gravidade do dano e do caráter pedagógico da indenização.

6. Sobre a atualização monetária, correta a aplicação dos Temas 810/STF e 905/STJ até 08.12 .2021, sendo legítima a aplicação da taxa Selic, exclusivamente, a partir de 09.12.2021, conforme Emenda Constitucional n. 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É cabível a indenização por danos morais e materiais aos filhos de paciente que, em estado grave, teve o acesso a leito de UTI retardado por omissão estatal, caracterizando a falha na prestação do serviço público de saúde. A atualização monetária e juros de mora seguem os Temas 810/STF e 905/STJ até 08.12.2021, e, após, aplica-se apenas a taxa Selic, conforme a EC n. 113/
2021 .
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; Lei n. 9.494/1997,
art
. 1o-F; EC n. 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947,
Rel
. Min. Luiz Fux; STJ, REsp 1.495.146,
Rel
. Min. Mauro Campbell Marques; TJ-MT, AC 00181066020158110015; TJ-SP, AC 1000265-32.2015.8 .26.0366.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00328629320158110041, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/11/2024)

Assim, considerando a gravidade do dano, a conduta omissiva do Estado
,
o caráter compensatório e pedagógico da indenização
,
os precedentes jurisprudenciais em casos análogos
, entendo que o valor de R$
5
0.000,00 é adequado e proporcional, merecendo redução
o montante fixado na sentença
.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Estado
d
e Mato Grosso
,
para reduzir o valor do dano moral para R$50.000,00
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025